Tribunal: TJDFT
Processo: 0727073-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO PODER PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo a fornecer à parte autora medicamento não padronizado, BEVACIZUMABE (AVASTIN), na quantidade e periodicidade prescritas por médico.

2. Preliminar de adequação do valor da causa. O valor da causa na ação de obrigação de fazer que verse sobre direito à saúde, fornecimento de medicamento ou internação em leito de UTI, deve ser fixado por estimativa, conforme julgamento do IRDR No 2016.00.2.024562-9. Portanto, é correta a sua adequação ao valor do medicamento, mormente para, se for o caso, possibilitar o sequestro de verbas públicas. Desta feita, não procede o argumento de que o valor da causa deveria ser corrigido e fixado em R$ 1.000,00. Preliminar rejeitada.

3. Falta de interesse de agir. A parte autora trouxe aos autos relatório apontando a necessidade do medicamente buscado nos autos. Se o pedido vai ou não ser deferido, trata-se de questão de mérito, contudo o interesse de agir, que é a busca pelo tratamento necessário, se mostra presente. Preliminar rejeitada.

4. O direito à saúde, previsto na Constituição Federal, é dever do Estado. Nesse passo, a Carta Magna reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado.

5. Tratando-se de mister constitucional, que foi atribuído à Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da isonomia e da reserva do possível.

6. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.

7. Ao contrário do que o Distrito Federal defende, a sentença não está em desacordo com o REsp. 1.657.156 (tema 106). Conforme restou decidido pela Corte Superior, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (III) existência de registro na ANVISA do medicamento (STJ. 1a Seção. Resp. 1657156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 25/04/2018).

8. Registra-se ainda que não se discute o registro na Anvisa do aludido medicamento, sendo fato incontroverso que a prescrição se deu após submetida a paciente às linhas terapêuticas e medicamentos padronizados da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, sem alcançar, todavia, os efeitos pretendidos. Daí que a simples alegação de que o medicamente em questão não é padronizado na SES/DF não exime a Administração Pública de fornecê-lo a paciente, sem disponibilidade financeira para adquiri-lo com recursos próprios. Pela mesma razão não procede o argumento de que existem fármacos alternativos a doença da recorrida.

9. Portanto, no caso concreto, o medicamento prescrito possui registro na ANVISA, sendo atestada a sua imprescindibilidade para o tratamento, bem como a impossibilidade de substituição pelos fármacos existentes no SUS. A recorrida foi diagnosticada com câncer e, então, prescrito o medicamento como essencial para o tratamento, sem o qual terá maior risco de progressão da doença e morte, conforme laudo elaborado (ID n. 107787226).

10. É certo que o Sistema Único de Saúde adota protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, que consistem em conjunto de critérios que permitem determinar o diagnóstico de doenças e o tratamento correspondente com os medicamentos disponíveis. No entanto, tais protocolos e diretrizes, inclusive porque não se descarta a possibilidade de estarem desatualizados, não podem prejudicar paciente necessitado do amparo estatal para o restabelecimento da saúde.

11. Logo, no caso, o medicamento pretendido deve ser disponibilizado à parte autora.

12. Condenação em honorários contra o Estado em favor da Defensoria Pública. Impossibilidade. Não é cabível a condenação da União, do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios em honorários advocatícios, nas causas patrocinadas pela Defensoria Pública contra o ente mantenedor. Neste sentido, a jurisprudência dos nossos tribunais. Precedentes. “ (ARE 941667 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017)”. (REsp 1703192/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017). Acórdão n.1078655, 20090111987826APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2018, Publicado no DJE: 07/03/2018. Pág.: 181/185). (Acórdão n.1077784, 07053890620178070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 26/02/2018, Publicado no PJe: 08/03/2018. (Acórdão n.1073278, 07010303320178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no PJe: 14/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Acórdão n.1080181, 07456830920178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no PJe: 09/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

13. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. Sem custas e sem honorários em razão da aplicação da súmula 421 do STJ.

15. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n.9099/95.